Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA QUE NÃO COMPARECEU PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a sentenciada teve a oportunidade de justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos e foi devidamente advertida das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante, reiteradamente, vem descumprindo as penas restritivas de direitos, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, seu desprezo com a execução penal.
3. Oportunizada à sentenciada a possibilidade de justificar pessoalmente o descumprimento da pena restritiva de direitos e devidamente advertida das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade aplicada à agravante, a ser cumprida em regime aberto, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.